Tribunal: STF
Processo: ARE 1499208
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Traditio Companhia de Seguros interpõe o agravo (eDoc 127), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 120) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 282, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 98) interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDoc 24):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO FIRMADO ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº 7.682/88. INTERVENÇÃO. INTERESSE DA CEF. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



     I - O E. STJ no julgamento dos EDcl nos EDcl no RESP 1.091.363-SC consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da CEF no processo, deve ser comprovada não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que se encontrar, sem anulação de nenhum ato processual anterior.



     II - Para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal é necessário que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA.



     III - In casu, o contrato originário referente à autora foi firmado em 01/11/1983, deste modo, fora do período referenciado, o que afasta o interesse da Caixa Econômica Federal em integrar o feito e impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal.



     IV - Agravo de instrumento desprovido.



    Nas suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, argumentando que a decisão do Tribunal de origem violou o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, ao declarar a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa.



    Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção do acórdão recorrido (eDoc 59).



    Considerado o Tema n. 1011/STF, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação (eDoc 64), que restou refutado (eDoc 75).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996, paradigma do Tema 1.011 da repercussão geral, relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou as seguintes teses:



    1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):



    1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.



    O Regional Federal, ao prolatar o acórdão recorrido, foi expresso em consignar que o contrato em análise não contava com a cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), circunstância que diferencia a questão jurídica controvertida nesses autos das hipóteses versadas no supra referido julgamento vinculante.



    Concluir de forma diversa demandaria, a um só tempo, análise dos elementos fático-probatórios, bem como a incursão em cláusulas contratuais, as quais são incompatíveis com a via extraordinária, nos termos dos Enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do Supremo.



    Em casos idênticos, decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.523.652, DJ de 19.11.2024; e, da relatoria do Ministro André Mendonça, acórdão unânime no ARE 1.500.932 AgR, DJ de 25.9.2024, cuja ementa recebeu a seguinte redação:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Caixa Econômica Federal. Contrato de financiamento imobiliário. Ausência de interesse jurídico da CEF. Contratos firmados sem cobertura do FCVS. Ausência de vínculo com a apólice pública. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais: impossibilidade no STF.



    I. Caso em exame.



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual se asseverou que, ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito deve ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011.



    (...).



    3. Ao recurso extraordinário com agravo foi negado provimento, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão.



    4. No presente recurso, a agravante insiste na alegação quanto à impropriedade do desmembramento realizado na origem, sustentando que o fato de que todos os contratos objeto da presente lide foram firmados até 1988 já basta para [configurar] que as apólices dos Autores, ora agravados, são públicas, pertencentes ao Ramo 66 e, em consequência, firmar a competência da Justiça Federal. Diz contrariado o teor do Tema nº 1.011 do rol da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir.



    5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assentou não haver interesse da CEF no julgamento da lide em questão, em relação a alguns dos autos, em razão de que os documentos acostados aos autos de 1º grau demonstram que os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados sem cobertura pelo FCVS , e que não houve nos autos demonstração de que o contrato firmado por este autor tenha vínculo à apólice pública .



    6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo , o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, tal como consignado na decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    7. Nego provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



     3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente